Tribunal: TJDFT
Processo: 0710470-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710470-82.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA DE CASTRO PEDRO AGRAVADO: MARIA DO SOCORRO FIGUEIREDO RIBAS DECISÃO 1. A autora insurge-se contra decisão da 3a Vara Cível de Brasília (id 61991068 – autos principais) que, ante a necessária dilação probatória, indeferiu os pedidos liminares de suspensão do pagamento do aluguel convencionado e, subsidiariamente, sua redução ou o afastamento dos efeitos de eventual mora. Alega, em síntese, que a situação é de calamidade pública, decorrente da pandemia causada pelo COVID-19, razão pela qual sofreu forte impacto na sua capacidade de adimplemento das obrigações assumidas (salários, locação, fornecedores). Afirma que a agravada/locadora não flexibiliza as condições do contrato, recaindo na agravante a integralidade dos impactos econômicos gerados pela pandemia. Tece considerações sobre os princípios de justiça e solidariedade. Defende a aplicação da teoria da imprevisão, a fim de preservação da empresa e empregos. Indeferi a liminar (id 15833552). Sem contrarrazões (id 16714864). 2. Consoante informação do PJe 1o Grau e petição de id 18528347, o processo já foi sentenciado. Resta, portanto, prejudicado o presente recurso pela perda superveniente do objeto, porquanto a matéria nele versada já foi julgada, não havendo como aferir-se, nesta sede, o acerto ou desacerto da sentença. 3. Posto isso, não conheço do agravo de instrumento. I. Dê-se baixa. Brasília,13/08/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR